Tribunal: TJDFT
Processo: 0730972-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730972-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: F3 INVEST FOMENTO MERCANTIL E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lavanderia Asa Branca Ltda. contra a decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na demanda executória 0720035-90.2022.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato (in)deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto com o objetivo de reconhecimento da existência de grupo econômico entre a executada LB LAVANDERIA LTDA e LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA, pessoa contra a qual a exequente direciona o incidente. No ID 192012987 a exequente apresenta breve histórico do processo e requer o reconhecimento de grupo econômico entre a pessoa jurídica executada e a LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA, consubstanciada nas seguintes características: Milko Andy Sacha Bulc (CPF no701.150.951-87), e Allan Leonardo (CPF no 694.539.931-15) serem sócios de ambas as empresas, o funcionamento no mesmo local (Quadra AC 101, Bloco B, Lote 06, Parte A, Santa Maria, Brasília-DF, CEP:72.501-102) e o exercício da mesma atividade. Tece arrazoado jurídico, destaca a necessidade de reconhecer o grupo econômico e requer o alcance dos bens da empresa LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA. As executadas apresentarem defesa em ID 198423267 e suscitaram, em síntese, que a pretensão está apoiada na simples tese de grupo econômico. Acrescentam, que não está não demonstrado pela exequente que Lavanderia Asa Branca e LB Lavanderia estejam sob a direção, controle ou administração uma da outra, o que possuam interesse integrado, comunhão de interesses ou a atuação conjunta. Ao final, requer a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da LB LAVANDERIA LTDA. e de responsabilização da LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA. Resposta à impugnação em ID 201899537. Ambas as partes apresentaram documentos, a fim de subsidiar seus argumentos. É o necessário. Decido. A presente discussão refere-se ao pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA, sob o fundamento de formação de grupo econômico com a empresa executada LB LAVANDERIA LTDA - ME. Primeiramente, registra-se que se trata de relação jurídica de natureza civil-empresarial, sobre a qual incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Muito embora o instituto da desconsideração destine-se a alcançar os sócios de sociedade empresária, referido instituto também é aplicável quando se trata de grupo econômico, no qual o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica integrante deste mesmo grupo. A desconsideração da personalidade jurídica deriva da “disregard doctrine” e consiste no afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, para permitir que o credor lesado, diante de hipótese de abuso da personalidade, satisfaça o seu crédito com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, ou, na presente hipótese, com os bens da outra empresa de mesmo grupo econômico. O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica que supostamente integra o mesmo grupo econômico, mas que não era originariamente obrigada a responder pela dívida, demanda a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para a comprovação da existência do referido grupo econômico e o abuso de personalidade jurídica, observando para tanto o contraditório e ampla defesa. Os requisitos legais exigidos pelo art. art. 50, do Código Civil são: objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial). Verbis: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Como se vê, por abuso da personalidade a lei dispõe que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, definindo que o primeiro "é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” e o segundo “a ausência de separação de fato entre os patrimônios”. Em relação à formação de grupo econômico, estabelece que o abuso da personalidade deve estar aliado à presença dos requisitos de que trata o caput do art. 50 do Código Civil. Observa-se os seguintes argumentos da exequente para a configuração da formação de grupo econômico: a) a executada LB LAVANDERIA LTDA – ME e a empresa LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA - EPP configuram-se como grupo econômico, uma vez que possuem idêntica atividade, sócios integrantes do mesmo grupo econômico, estão estabelecidas no mesmo endereço comercial e possuem a mesma administração, o que enseja sua inclusão no polo passivo; b) os sócios da executada LB LAVANDERIA LTDA – ME e a empresa LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA – EPP são MILKO ANDY SACHA BULC (CPF No701.150.951-87), E ALLAN LEONARDO (CPF No 694.539.931-15); c) ambas as empresas funcionam no mesmo endereço e possuem a mesma atividade econômica; d) a executada LB LAVANDERIA LTDA – ME e a empresa LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA – EPP litigam judicialmente formando litisconsórcio ativo, com mesmos procuradores e identidade de interesses. Nesse passo, de antemão, salienta-se que a dificuldade na localização de bens em nome da empresa executada e mesmo um eventual término de suas atividades de maneira irregular não encerram necessariamente abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Referido entendimento restou consignado no enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF:"Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica." Contudo, há nos autos, conforme se depreende do documento de ID 192014305 - Pág. 6 e que não foi impugnado pela parte executada, informação de que: “ALLAN LEONARDO, brasileiro, portador do documento de identidade n° 1580345 SSP DF e MILKO ANDY SACHA BULC. Francês, portador do documento de identidade n° V2074505 DPMAF DF com número de CPF 701.150.951-87 sócios administradores da Lavanderia Asa Branca, inscrita no CNPJ: 01.953.998/0001-01 e da Lavanderia LB inscrita no CNPJ: 01.971.781/0001-24 ambas com sede no endereço bairro/distrito SANTA MARIA, Q AC 101 CONJUNTO B, LOTE 06 parte A. CEP 72.501- 102 BRASÍLIA/DF”. Consta ainda, procuração de ID’s 192014306 - Pág. 2 e 192014308 - Pág. 2, que a empresa executada e empresa LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA, são representadas por seu sócio comum, ALLAN LEONARDO. Sobre o tema, assim leciona a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça acerca do inadimplemento e do encerramento irregular da empresa, isoladamente considerados, para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido." (AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) Ocorre que, no presente caso, os argumentos não se lastreiam apenas na ausência de bens passíveis de constrição e no encerramento irregular da empresa, situações que, por si sós, não permitiriam a desconsideração para atingir a empresa LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA. Ocorre que na hipótese, alinham-se outros elementos que ensejam a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para fins de a execução alcançar o patrimônio de outra empresa por nítida configuração de grupo econômico. Desse modo, em análise aos argumentos apresentados pela parte exequente, denota-se que há motivos suficientes para enquadramento do abuso da personalidade na modalidade confusão patrimonial. Posto isso, promova-se a inclusão da empresa LAVANDERIA ASA BRANCA LTDA, de mesmo grupo econômico, no polo passivo, e intimem-se as mesmas para que comprovem o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de omissão, intime-se a parte exequente para que aponte formas de satisfação, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “uma vez formalmente constituída, a sociedade adquire personalidade jurídica própria que não se confunde com a figura de seus sócios, salvo hipótese de abuso dessa condição, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50, do CCB, exceto se a relação jurídica obrigacional constitutiva do crédito exequendo for de cunho trabalhista, consumerista ou ambiental, hipótese em que basta a insuficiência patrimonial da devedora para responsabilização dos sócios”; (b) “não se cogita a não integralização do capital social da LB Lavanderia Ltda., tampouco o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, estando a tese formulada pelo exequente lastreada na simples existência de identidade do quadro societário das pessoas jurídicas, detentoras de personalidades jurídicas própria e sede distintas”; (c) “a simples identidade de sócios e de objeto social não implica confusão patrimonial, especialmente se inocorrente a extinção irregular da sociedade devedora”; (d) “a responsabilização da Lavanderia Asa Branca Ltda. exigiria, antes, a desconsideração da personalidade jurídica da LB Lavanderia Ltda., com a responsabilização dos integrantes do seu quadro societário, se produzidas provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, má-fé ou fraude dos sócios”; (e) “emerge o desacerto da decisão agrava de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão, no polo passivo da lide, da Lavanderia Asa Branca Ltda.” Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravante seja excluída do polo passivo da demanda executória. Preparo recursal recolhido em dobro. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). É certo que a simples existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o "caput" deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (Código Civil, art. 50, § 4o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a demanda executória teria sido ajuizada, em 18 de julho de 2022, contra LB lavanderia Ltda. (e outros); (b) o esgotamento das diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis da parte devedora; (c) em 03 de abril de 2024, o credor formulou pedido no sentido de incluir no polo passivo da demanda executória a Lavanderia Asa Branca Ltda., sob a fundamentação de se tratar de pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico da devedora LB Lavanderia Ltda.; (d) instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob o crivo do contraditório, o e. Juízo de origem, sob a fundamentação de “enquadramento do abuso da personalidade na modalidade confusão patrimonial”, determinou a inclusão da Lavanderia Asa Branca Ltda. no polo passivo da demanda; (e) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro, as provas produzidas apresentam fortes indícios de que as pessoas jurídicas LB Lavanderia Ltda. e Lavanderia Asa Branca Ltda. (ora agravante) apresentam idênticos sócios com poderes de gestão e mesma atividade empresarial, bem como funcionam no mesmo endereço comercial (contrato social e respectiva alterações - ids 192012993 e 192014297). Além disso, as referidas empresas, em conjunto (litisconsórcio ativo), representadas pelo mesmo sócio, teriam ajuizado: (a) ação de cobrança, por serviços prestados sem a efetiva contraprestação (id 192014303-04); (b) ação de conhecimento, cuja pretensão gravitaria na falha da prestação do serviço de consultoria e assessoria por parte da contratada (id 192014305-06); (c) ação monitória em razão de acordo extrajudicial não cumprido (id 192014307-08). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a desconsideração da personalidade jurídica deferida na origem estaria em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça (Código Civil, art. 50). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, uma vez que o acervo probatório denota aparente abuso de personalidade caracterizado pela confusão patrimonial entre os bens das respectivas sociedades empresárias e de seus sócios. Nesse sentido seguem julgados desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os casos eminentemente de Direito Civil. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 3. O inadimplemento, a ausência de bens, o funcionamento das empresas no mesmo endereço, a administração das empresas por sócios da mesma família, compartilhamento de contas bancárias entre as empresas para negócios comerciais, configuram ato concreto de abuso da personalidade jurídica apto a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Diante da especificação objetiva e robusta da existência de abuso decorrente da confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a decisão do juízo de origem deve ser reformada. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1893407, 07482253820238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONECTIVIDADE DE MATÉRIAS. JULGAMENTO CONJUNTO. VIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. BENS DA EMPRESA EXECUTADA. NÃO LOCALIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento quando o conteúdo deste último recurso possui maior abrangência e abarca todas as matérias veiculadas no agravo interno, situação que privilegia os princípios da razoável duração do processo e da economia processual. 2. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único c/c art. 300, ambos do CPC, que são a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida imperativa. 3. É uníssona a doutrina e a jurisprudência em preconizarem que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada é admissível em caráter excepcional, mediante comprovação de abuso da personalidade jurídica, consistente no desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). 4. Evidenciada a existência de relação entre as sociedades empresárias, caracterizada por identidade de sócios e gestores coincidentes, quando não localizado patrimônio em nome da empresa devedora, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançarem bens das demais sociedades empresárias passíveis de penhora, com o fim de satisfazer o crédito exequendo. No caso, e de somenos importância que essas sociedades atuem no mesmo ramo empresarial, considerando que grupo econômico não presume similitude de atividade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1355013, 07043387220218070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator